Tribunal: TCU
Processo: 043.904/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2938/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.904/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dolivier Santana Junior (CPF XXX.247.601-XX); Emanuelle Barbosa Silva (CPF XXX.421.761-XX); Lucila Prado Beltrami (CPF XXX.683.178-XX); Marcos Vinícius Braga Basílio (CPF XXX.528.196-XX); Maria Ângela da Cunha (CPF XXX.778.686-XX); Osmário Batista Junior (CPF XXX.685.769-XX); Renata Cristina Mateus Parizotto (CPF XXX.647.318-XX); Ricardo Ottoni Mesquita (CPF XXX.619.751-XX); Rodrigo Wilhelm Lorenz (CPF XXX.799.446-XX) e Thaís Moreira Ludoulfo de Oliveira (CPF XXX.422.636-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.